Tribunal: STF
Processo: MS 37336
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INVIABILIDADE. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Uilton Pereira dos Santos, em face de ato de Ministro do Tribunal de Contas da União, relator da Tomada de Contas Especial (TC) 019.334/2015-0, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto pelo impetrante.
    Narra que, entre 2009 e 2012, exerceu o cargo de Prefeito do Município de Terezópolis de Goiás e que foi instaurada a referida Tomada de Contas Especial para apurar supostas irregularidades cometidas na gestão de recursos repassados ao Município para o cumprimento do Convênio 1.195/2009, que teve por objetivo incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto intitulado “Dia da Consciência Negra”. No acórdão 3.065/2017 (Doc. 29 a 31), a Segunda Câmara do TCU julgou as contas do impetrante irregulares e o condenou a débito e multa. 
    Posteriormente, ao conseguir novos documentos a fim de comprovar a execução física e financeira do Convênio, o impetrante interpôs Recurso de Revisão em 31/03/2020 (Doc. 51), admitido, porém sem a atribuição de efeito suspensivo. 
    Aduz possuir direito líquido e certo à suspensão dos efeitos, visto que o acórdão condenatório vem trazendo sério e graves prejuízos ao Autor, já que lhe atrai a inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar n.º 64/90. 
    Outrossim, alega o impetrante que não pretende a suspensão, tampouco a nulidade, do Processo n. TC 019.334/2015-0, em tramitação do Tribunal de Contas da União. Requer a aplicação do art. 276 do Regimento Interno do órgão de contas a fim de que se determine a suspensão do ato administrativo ante a suposta existência de risco de ineficácia da decisão de mérito. 
    Em havendo reconhecimento expresso, no despacho de recebimento do recurso de revisão, da possibilidade de reversão da rejeição das contas, aduz ser desarrazoada a aplicação imediata da inelegibilidade ao impetrante, porquanto terá negado seu registro de candidatura para as eleições de 2020, que tem como prazo final a data de 26 de Setembro de 2020.
    Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso de Revisão interposto pelo Impetrante nos autos do Processo n. TC - 019.334/2015-0 em tramitação no âmbito do Tribunal de Contas da União.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:
    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
    (...)
    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
    Na mesma linha, oportuno transcrever a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, p. 93), ao predicar que:
    “(...)visa garantir a eficácia do possível direito do impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.
    Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da (i) plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e (ii) do receio de dano de irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem.
    Sem prejuízo de ulterior entendimento, verifico que o presente mandamus não cumpre com quaisquer dos requisitos. Passo à exposição dos fundamentos para tal conclusão.
    In casu, a controvérsia sub examine consiste em saber se o despacho, proferido em 25.05.2020 nos autos da Tomada de Contas Especial 019.334/2015-0, ao deixar de atribuir efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto pelo impetrante, viola direito líquido e certo de participação nas eleições próximas. 
    O referido despacho foi proferido nos seguintes termos, verbis: 
    DESPACHO
    “(...) 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a manifestação da Serur e, com fulcro nos arts. 32, inciso III e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conheço do recurso de revisão interposto à peça 49 contra o Acórdão 3.065/2017-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, sem atribuir-lhe efeito suspensivo. 
    4. À Serur para ciência ao recorrente e aos órgãos interessados e instrução do mérito recursal” (Doc. 55). 
    Ao menos nesta primeira análise, o fumus boni iuris aparenta ausente, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica a inviabilidade do manejo do mandado de segurança para a outorga de efeito suspensivo a recurso de revisão interposto no âmbito do Tribunal de Contas da União. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: 
          “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQÜENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 
(MS 27.443 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/10/2009).
          “Mandado de segurança. Efeito suspensivo a recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União. 
    - Pela disciplina desse recurso de revisão, faz ele as vezes, no plano administrativo, da ação rescisória no terreno jurisdicional, com relação à qual a jurisprudência desta Corte tem entendido inadmissível a outorga cautelar de eficácia suspensiva ao ajuizamento dela, para obstar os efeitos decorrentes da coisa julgada (vejam-se, a propósito, os acórdãos na RTJ 54/454 e na RTJ 117/1). Mandado de segurança indeferido”.
    (MS 22.371, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/1997). 
    Ressalte-se, ainda, o seguinte trecho das informações constantes em exame preliminar realizado pela SAR/SERUR, em 19/5/2020, as quais foram consideradas pelo despacho impugnado nesta via mandamental: 
    “Quanto ao efeito suspensivo solicitado, cabe tecer as seguintes considerações. 
    O art. 35 da Lei 8.443/92 apenas prevê recurso de revisão sem efeito suspensivo. No entanto, mesmo que possível conceder efeito suspensivo com base nos requisitos estabelecidos para a medida cautelar, não se observa a presença cumulativa dos requisitos obrigatórios, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris. 
    De início, os documentos novos colacionados não se mostram suficientes a serem caracterizados como fumaça de direito, pois ensejam ainda o exame de mérito. Não é possível pressupor a regularidade das contas, nem a sua verossimilhança, sem um exame amplo dos documentos contidos no expediente apelativo. Este exame é próprio do mérito do recurso. Não há que se falar em concessão de cautelar quando o perigo da demora é causado pelo próprio responsável. Entendimento diverso iria estimular a interposição de recursos de revisão às vésperas do período eleitoral, por exemplo, sob o fundamento do perigo da demora, elemento este causado pelos próprios recorrentes. Tal situação tornaria inaplicável o disposto no art. 35 da Lei Orgânica/TCU e restaria inócua a inelegibilidade disposta no art. 1º, I, g, da Lei 64/90 (Lei das inelegibilidades). 
    A execução da decisão e os efeitos dela decorrente são inerentes a um julgamento até então válido. Caso contrário, todos os recursos de revisão interpostos em até 5 (cinco) anos teriam o condão de suspender a eficácia do julgamento, utilizando-se da medida cautelar sob o fundamento do perigo da demora. 
    Ante todo o exposto, entende-se que resta atendido o requisito específico de admissibilidade do recurso de revisão, não sendo possível, entretanto, conceder medida cautelar para suspender-lhe os efeitos”. (Doc. 52, fls.3) 
    Destarte, em exame primo ictu oculi, entendo pela ausência de comprovação do direito líquido e certo alegado pelo impetrante relativo à outorga de efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto.
    Em conclusão, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento, não vislumbro fundamentos aptos a autorizar a interferência judicial monocrática e prévia no núcleo de atuação do Tribunal de Contas da União, cuja autonomia jurídica decorre da posição eminente de que desfruta na estrutura constitucional brasileira. 
    É, certamente, necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles os quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.
    O pedido do impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas.
    De fato, o enfrentamento de questões afetas à Corte de Contas firma-se em critério técnico por parte do órgão de controle e deve produzir presunção de razoabilidade quanto aos meios adotados. É que, decisões tomadas com base em critério técnico amparam-se em juízo de expertise para o qual o Tribunal de Contas da União está constitucionalmente habilitado (artigo 71 da CRFB/88). 
    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria (SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002).
    Ex positis, INDEFIRO o pleito liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade-coatora, as quais deverão ser prestadas no prazo de dez dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).
    Paralelamente, dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09, para que, querendo, ingresse no feito.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente